Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700629-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MAURICIO MONTEIRO APELADO: SILVIA GUZ, EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME, ESLY REGINA SOUZA DE CARVALHO D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte apelada, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição juntada de documentos novos apresentada pelo apelante. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator